Tribunal: TJDFT
Processo: 0701863-97.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701863-97.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: PAULO MAURICIO FERNANDES FRANCA D E S P A C H O Vistos, etc., Após o cumprimento do prazo do decêndio legal em que os Renunciantes ainda permanecem como Mandatários do Apelado, certifique a Secretaria a renúncia do Mandato e bem como do prosseguimento do feito na fase em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator